Tribunal: TJMT
Processo: 1020063-88.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020063-88.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CREUZA CONCEICAO SILVA - CPF: 544.324.801-49 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS - CNPJ: 10.804.925/0001-49 (APELANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CREUZA CONCEICAO SILVA - CPF: 544.324.801-49 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS - CNPJ: 10.804.925/0001-49 (APELADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE CREUZA CONCEICAO SILVA E DESPROVEU O RECURSO DE ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

CREUZA CONCEICAO SILVA
.

APELANTE(S)/APELADO(S):

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que declarou a inexistência da relação jurídica entre a consumidora e a associação demandada, condenando
esta
à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve comprovação da regularidade da contratação e da licitude dos descontos efetuados pela associação em conta da autora;

(
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para a repetição do indébito em dobro e para a fixação de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplicam-se as normas do CDC à relação jurídica discutida, sendo objetiva a responsabilidade civil do fornecedor por falha na prestação do serviço.

4. A associação ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação, conforme impõe o art. 429, II, do CPC e a jurisprudência consolidada no Tema 1.061 do STJ.

5. Os descontos indevidos, efetuados sem anuência do consumidor, configuram falha grave, apta a ensejar reparação por danos morais, ainda que
in
re

ipsa
.

6.
Evidenciado o desacerto administrativo praticado pela instituição financeira, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o entendimento firmado por
esta Egrégia
5a Câmara de Direito Privado e em prestígio ao princípio da colegialidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Creuza Conceição Silva parcialmente provido para reconhecer a repetição do indébito em dobro. Recurso da ANAPPS desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Incumbe à instituição que promove descontos contestados em conta bancária comprovar a validade da contratação. 2. A ausência de comprovação do vínculo autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e impõe a restituição dos valores indevidamente descontados. 3.
Reconhecida a irregularidade, impõe-se a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, bem como a restituição, em dobro, dos valores descontados em excesso, em consonância com o entendimento firmado por
esta Egrégia
5a Câmara de Direito Privado e em prestígio ao princípio da colegialidade.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, 14, 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061, repetitivo); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.316.734/RS; TJMT, Ap.
Cív
. 1015790-32.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1
1
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica
sub judice
, determinar que a requerida proceda à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados, bem como condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos indevidos relativos a serviço não contratado pela parte apelada.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante
ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS
.

1.1. Da ausência de conduta ilícita
– Regularidade do contrato
.

1.2.
Da inexistência de prova quanto ao dano moral
.

1.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

1.4.
Requer o afastamento da condenação à devolução dos valores descontados
.

2. Das razões
do Recurso Adesivo interposto pela
parte
CREUZA CONCEICAO SILVA
.

2.1.
Requer a restituição em dobro dos valores descontados
.

2.2.
Pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais
.

2.3.
Postula a majoração dos honorários advocatícios
.

As partes apeladas apresentaram suas contrarrazões (ID.
334059875
e ID.
342008385
), rebatendo as alegações da parte contrária, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
CREUZA CONCEICAO SILVA.

APELANTE(S)/APELADO(S):
ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica
sub judice
, determinar que a requerida proceda à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados, bem como condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos indevidos relativos a serviço não contratado pela parte apelada.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Das razões recursais da parte apelante
ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS
.

1.1.
Da ausência de conduta ilícita – Regularidade do contrato
.

Inicialmente, verifica-se que a controvérsia tem como fato gerador a realização de descontos
na conta bancári
a
d
a
apelad
a
, em razão de filiação à parte apelante, cuja contratação a consumidora alega não ter autorizado.

Pois bem
,
ao compulsar os autos, verifica-se que
a associação
recorrente deixou transcorrer
in albis
a oportunidade de comprovar a idoneidade do negócio jurídico controvertido, especialmente diante da impugnação específica apresentada pelo consumidor.

No caso em exame, a
apelante
não se desincumbiu, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar a autenticidade dos documentos carreados aos autos.

Transcrevo o aludido artigo de Lei:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO
ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE – VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE – ASSINATURA NEGADA – ONUS DA INSTITUIÇÃO FINCEIRA. DANO MORAL- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto. Indícios de fraude na contratação. Reconhecimento da inexigibilidade do débito que se impõe a restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente. Dano moral configurado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.061), fixou o entendimento de que
"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157903220228110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

Outrossim:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

No julgamento do Recurso Especial no 1.846.649/MA (Tema 1.061), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em caso de
dúvida do cliente sobre a autenticidade da assinatura no contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica ou por outros meios de prova legalmente admitidos e moralmente legítimos. Esta foi a tese fixada na ocasião:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II).

Na hipótese em análise,
a recorrente
juntou aos autos contrato supostamente firmado pelo apelante (ID
331107851
).

Contudo, embora tenha sido instado a comprovar a regularidade do referido instrumento, diante da impugnação específica apresentada pelo requerente, a
requerida
permaneceu inerte.

Portanto, não se desincumbiu o banco apelado, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, não sendo comprovada a regularidade na celebração do contrato, são indevidos os descontos oriundos de negócio eivado de nulidade, sendo este passível de reparação ao consumidor lesado.

Portanto, deve ser rejeitada a tese da parte apelante, uma vez comprovada a responsabilidade civil da associação, diante da falha na prestação do serviço, devendo este responder pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

1.2. Da ausência de prova do dano moral.

No que concerne ao pleito de ausência de provas do dano moral, é importante salientar que o dano moral decorre, dos descontos indevidos em conta corrente da parte
CREUZA CONCEIÇÃO SILVA
, cujo desconto decorre de falha na prestação do serviço pela
associação apelante
, ou seja, sem a aquiescência do consumidor e, por isso, há necessidade de indenização.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 15 MIL – REDUÇÃO PARA R$ 5 MIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.
2. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.
3. O valor indenizatório deve ser fixado em observâncias as particularidades do caso e norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 1052612-88.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024) (grifo nosso).

Cumpre ressaltar que a falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de descontos indevidos na conta bancária do consumidor, decorre de evidente desorganização administrativa da instituição financeira, circunstância que, por si só, é apta a ensejar o dever de indenizar.

Assim, mostra-se devida
a
reparação pleiteada pela parte apelada, pois os descontos irregulares perpetrados pela requerida ocasionaram inegável desgaste emocional e prejuízos de natureza moral, plenamente indenizáveis.
Nessa perspectiva, não há como acolher a insurgência recursal, motivo pelo qual rejeito a pretensão deduzida pela apelante.

1.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

1.4. Do pleito para afastar a devolução dos valores descontados.

No que tange a essa tese recursal, registro que sua apreciação será oportunamente desenvolvida no Tópico 2.1 deste voto, onde o tema será examinado de forma específica e detalhada.

2. Das razões recursais da parte apelante
CREUZA CONCEICAO SILVA
.

2.1. Pleiteia
a
restituição em dobro dos valores descontados.

Ressai dos autos que o negócio jurídico sub judice foi celebrado de forma irregular, motivo pelo qual os descontos daí decorrentes revelam-se manifestamente indevidos, impondo-se a restituição dos respectivos valores ao consumidor lesado.

No que concerne à devolução em dobro, entendo que a tese recursal não comporta acolhimento. Isso porque não há, no caderno processual, qualquer elemento apto a evidenciar a prática de má-fé pela instituição financeira, requisito indispensável para a incidência do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Não obstante,
considerando o entendimento consolidado por
esta Egrégia
5a Câmara de Direito Privado
, que tem reconhecido a devolução em dobro nos casos de descontos indevidos decorrentes de contratação irregular de produtos financeiros, e em observância ao
princípio da colegialidade
, impõe-se a restituição em dobro dos valores excedentes descontados, devendo o quantum ser oportunamente apurado em sede de liquidação de sentença.

2.2. Pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em
testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte
recorrida
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
CREUZA CONCEICAO SILVA

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para o fim
para condenar a instituição financeira apelada à restituição, em dobro, os valores indevidamente descontado
s
,
cujo montante deve ser aferido em sede de liquidação de sentença
,
e conheço do recurso de
ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

À luz do disposto no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 18% (dezoito por cento), a serem suportados pela Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social – ANAPPS, em razão do desprovimento do recurso.

Por outro lado, deixo de proceder à fixação de honorários em desfavor de Creuza Conceição Silva, porquanto inexiste condenação que recaia sobre ela, circunstância que afasta a incidência da verba honorária.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026